Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-19.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018363-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA REGINA DE MORAES - CPF: 594.540.911-15 (APELADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença proferida em Ação Revisional de Fatura de Consumo de Água c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ana Regina de Moraes, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT. A autora alegou cobrança indevida de fatura referente ao mês de maio de 2017, no valor de R$ 203,12, correspondente a 39m3 de consumo, valor muito acima da média mensal da unidade consumidora (10 a 12m3). Pleiteou a revisão da fatura para o valor médio histórico e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão da fatura e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais. A concessionária apelou, negando falha na prestação do serviço e a ocorrência de qualquer abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão da fatura de consumo de água com base na média histórica da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de fatura de consumo de água em valor significativamente superior ao histórico médio da unidade consumidora, sem justificativa técnica plausível ou prova robusta da efetiva medição, configura falha na prestação do serviço e enseja a revisão da fatura com base na média de consumo habitual.

4.

A ausência de perícia técnica, cancelada nos autos, não impede a análise da abusividade da cobrança quando os documentos demonstram discrepância evidente entre o consumo histórico e o valor cobrado.

5.

A jurisprudência dominante reconhece que, nas relações de consumo, a cobrança manifestamente excessiva sem fundamentação adequada impõe ao fornecedor o dever de refaturamento com base na média histórica de consumo.

6.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço, inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou qualquer outro fato lesivo relevante, não configura dano moral indenizável.

7.

A parte autora não comprovou a existência de abalo à sua dignidade ou prejuízo extrapatrimonial decorrente da cobrança, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valor excessivo em fatura de consumo de água, sem justificativa técnica e discrepante da média histórica, impõe ao fornecedor o dever de revisão da cobrança com base no consumo habitual.

2.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

3.

A ausência de prova do efetivo abalo à esfera moral do consumidor afasta a responsabilidade por danos morais em casos de erro de faturamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida na
“Ação Revisional de Fatura de Consumo de Água c/c Indenização por Dano Moral”
, ajuizada por
ANA REGINA DE MORAES
, que tramita perante a
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT
.

O magistrado a quo, em sentença (ID.
274582416
), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a cobrança indevida da fatura do mês de maio de 2017 e determinando sua revisão com base na média de consumo habitual da unidade consumidora.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 6.500,00, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID.
274582417
) alegando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, bem como

o consumo medido corresponde ao volume efetivamente utilizado.

Ressalta, que o corte no fornecimento ocorreu dentro dos parâmetros legais e não se configurou situação apta a ensejar reparação por danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID.
274582424
), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida na ação revisional de fatura de consumo de água c/c indenização por danos morais, ajuizada por
ANA REGINA DE MORAES
, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

A parte autora alega ser usuária dos serviços prestados pela concessionária ré, sendo titular da matrícula nº 382976-6, e que foi surpreendida com a cobrança da fatura do mês de maio de 2017 no valor de R$ 203,12, correspondente ao consumo de 39m3, o que reputa incompatível com o histórico de consumo médio mensal do imóvel, que variava entre 10 e 12m3.

Afirma que tentou resolver administrativamente a questão junto à empresa, sem obter êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a
revisão da fatura para adequação à média de consumo histórico
, bem como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, determinando a revisão do valor da fatura e condenando a requerida ao pagamento de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação
.

Inconformada, apela a parte requerida, pugnando pela reforma integral da sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora tenha havido nos autos movimentação processual relativa à nomeação de perito,
a perícia técnica foi cancelada
, conforme certidão de ID 274582394.

Assim, a controvérsia foi decidida com base exclusivamente nos documentos apresentados pelas partes.

O histórico de consumo constante nos autos evidencia que, de fato, o consumo médio da unidade consumidora girava entre 10m3 e 12m3 mensais.

A elevação para 39m3 na fatura questionada é relevante e, diante da ausência de justificativa técnica ou de prova robusta, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança, conforme corretamente entendeu o juízo de origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas relações de consumo,
em caso de cobrança manifestamente discrepante do histórico de consumo sem explicação plausível, deve-se presumir sua abusividade
, cabendo a revisão da fatura para a média histórica:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.” (TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)m

Contudo,
não há nos autos comprovação de que tenha havido efetiva interrupção do fornecimento de água
, tampouco inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

A concessionária, inclusive, apresentou documentos demonstrando que o fornecimento estava normal e que não houve negativação (ID 235492287 e 235492288).

Assim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a sentença merece reforma.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências graves, não enseja abalo moral indenizável:

“A cobrança indevida de valores, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço ou outro fato lesivo à esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando a reparação por danos morais.” (REsp 1.643.136/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11/04/2017)

A C. Câmara de Direito Privado afasta o dever de indenizar, quando não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelante ou de inscrição do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE
FATURAS
QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO –
DANO

MORAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA
DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO
FORNECIMENTO

ÁGUA
– RECURSO PROVIDO.A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por
dano

moral
.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da
fatura
contestada, inexiste
dano

moral
a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da
fatura
é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.-
(N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
– COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO
DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.As provas juntadas nos autos não demonstram a regularidade da cobrança em valor exorbitante, por outro lado, o histórico de consumo demonstra o uso de um valor bem inferior ao cobrado nas
faturas
de março e abril/2020.Outrossim, o medidor em que foi apontada a suposta irregularidade foi substituído unilateralmente pela Requerida, antes da realização da pericia, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há falar em
danos

morais
.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(N.U 1019654-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus o qual a parte autora não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, ausentes os pressupostos do dano extrapatrimonial – notadamente a existência de um efetivo abalo à esfera da dignidade da parte autora – impõe-se a
exclusão da condenação por danos morais
.

Quanto aos ônus de sucumbência, reconhecida a
sucumbência recíproca
, devem ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observando-se a
suspensão da exigibilidade quanto à autora, que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a revisão da fatura para o valor médio de consumo.

Readequam-se os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados por ambas as partes em partes iguais, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025